Tribunal: TJDFT
Processo: 0701909-39.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR SERVIDOR EM GREVE. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO EM CARGO DIVERSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por servidor público do Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido de devolução de valores recebidos a título de remuneração por dias não trabalhados durante greve.
2. O apelante alegou que as ausências foram justificadas e passíveis de compensação, inclusive após sua vacância e nomeação em novo cargo dentro da mesma Secretaria do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a Administração Pública pode exigir a devolução de valores pagos durante greve não compensada, quando não houve acordo de compensação; e
(ii) saber se é possível a compensação de dias parados em cargo diverso daquele em que houve a paralisação, ainda que o novo cargo seja no mesmo órgão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É legítima a restituição de valores referentes a dias não trabalhados, diante da ausência de contraprestação laboral e da vedação ao enriquecimento sem causa (arts. 884 e 885 do CC).
5. A LC/DF no 840/2011, art. 119, § 2o, prevê a devolução de valores pagos indevidamente ao servidor público, mesmo por erro administrativo.
6. O STF, no Tema 531, fixou tese no sentido de que é legítimo o desconto dos dias de paralisação decorrentes de greve, salvo previsão de compensação mediante acordo, o que não ocorreu.
7. A ausência de acordo expresso ou determinação anterior à vacância do cargo original inviabiliza a compensação no novo vínculo funcional.
8. A alegada boa-fé do servidor não afasta o dever de restituição quando a percepção indevida é objetivamente verificável e não decorre de interpretação errônea da lei (STJ, Tema 1009).
9. Não há nulidade no processo administrativo de cobrança, tendo sido garantido contraditório e ampla defesa.
10. A atualização dos valores exclusivamente pela Selic está em consonância com a EC no 113/2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. É legítima a restituição de valores pagos a servidor público por dias não trabalhados durante greve, quando ausente acordo de compensação.
2. Não é possível a compensação de faltas em cargo diverso daquele em que houve a paralisação.
3. A boa-fé do servidor não afasta o dever de devolução nos casos de percepção indevida objetivamente constatável.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 884 e 885; LC/DF no 840/2011, art. 119, § 2o; CPC, arts. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Temas Repetitivos no 531 e 1009;
TJDFT, Acórdão 2046903, 0700863-49.2024.8.07.0018, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 17.09.2025.